Tribunal: STF
Processo: Pet 9436
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR, na qual se requer o seguinte:
    “Fortes nessas razões, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA – ANPR, com fundamento no artigo 990, do Código de Processo Civil, requer a sua admissão como terceira interessada no presente feito e, nessa esteira, pugna:
    a) Que em tutela de urgência, seja determinado o sigilo absoluto de eventuais novos diálogos que venham a ser utilizados pela defesa do Reclamante nestes ou em outros autos, devendo ser emitida ordem à defesa para que continue respeitando o sigilo imposto aos autos da Operação Spoofing ; 
    b) Pela imediata revogação da decisão proferida pelo d. Relator, Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, reconhecendo-se, ademais, o não cabimento da presente Reclamação pela ausência de aderência entre o ato combalido e o precedente invocado, bem como pela inadequação da via eleita, considerando-se a pretensão de utilização desse instrumento excepcionalíssimo com caráter preventivo. 
    c) Na hipótese de se admitir o seu processamento, que no mérito a Reclamação ora combalida seja julgada improcedente, pelas razões de fato e direito expostas na presente impugnação, bem como nas informações prestadas pelas autoridades Reclamadas.” (doc. eletrônico 2, fl. 50).
    É o relatório. Passo a decidir.
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, podendo ser dispensada, inclusive, a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único do mesmo regimento.
    Na sequência, registro que a Rcl 43.007/DF foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso “Sede do Instituto Lula”), envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo o reclamante, tais decisões teriam contrariado a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à integralidade dos documentos contidos naquele processo – e empregados pela acusação para formular a denúncia -, em ofensa direta ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão, e também à Súmula Vinculante 14.
    Diante da insistência da defesa, e considerados os indícios de que a tais dados poderiam mesmo estar sendo sonegados, permiti que o reclamante tivesse acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, salvo quanto a informações e imagens que dissessem respeito à vida privada de terceiras pessoas, as quais deveriam permanecer sob rigoroso sigilo. Entendi que tal medida mostrava-se necessária para que o reclamante pudesse exercer o seu direito constitucional de contestar amplamente as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000.
    No caso sob exame, a Associação requerente impugna uma decisão da minha lavra que já se encontra ratificada por decisão da Segunda Turma do STF, quando, julgando o inconformismo apresentado por um grupo de procuradores do MPF lotado em Curitiba, em sessão realizada em 9/2/2021, confirmando, assim, minha decisão de permitir ao reclamante o acesso às mensagens arrecadadas na Operação Spoofing, pela ampla maioria de 4 votos a 1, por entender que apenas o Procurador-Geral da República, como chefe do Parquet Federal, teria legitimidade para dela recorrer (documento eletrônico 625). Este, porém, optou por não fazê-lo.
    Confira-se, assim, a ementa:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. ‘PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO’. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. 
    I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 
    II - Nos autos desta reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante STF.
    III – Ao exercer suas atribuições como dominus litis, o Ministério Público não formula pleitos em nome próprio, mas em caráter institucional, afigurando-se, portanto, manifesta a ausência de legitimidade postulatória dos peticionantes, de maneira a impedir que integrantes do MPF, de primeiro grau, totalmente alheios à lide, intervenham nos autos para impugnar decisões tomadas por esta Suprema Corte, a pretexto de defender direitos próprios e de terceiros.
    IV - Trata-se de pleito claramente inadmissível, pois, mesmo que, com ele, se busque resguardar interesses institucionais, como seria o caso da pretendida declaração de nulidade de elementos probatórios a serem juntados em ações penais movidas contra o reclamante - matéria, aliás, totalmente alheia à presente reclamação - tal via de impugnação somente poderia ser manejada, no âmbito da Suprema Corte, pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, jamais por um litisconsórcio de Procuradores a ele funcionalmente subordinados, agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. 
    V - O Código de Processo Civil é expresso ao consignar, em seu art. 18, que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Na espécie, não há qualquer direito transindividual a justificar a atuação do órgão ministerial de piso em legitimação extraordinária, na qualidade de substituto processual. 
    VI - Ainda que se admita, apenas para argumentar, que o ingresso dos peticionantes nos autos teria o escopo de, supostamente, defender terceiras pessoas, de resto inominadas, em todas as decisões anteriores constantes destes autos, autorizando o acesso do reclamante ao material apreendido na Operação Spoofing, ficou ressalvado, de forma expressa, que os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo. 
    VII – Diante disso, fica afastada qualquer legitimidade recursal dos peticionantes seja para a defesa de interesses institucionais, seja deles próprios, seja ainda de terceiros, estes, registre-se, não demonstrados. 
    VIII - Na presente reclamação, os personagens processuais dotados de legitimidade recursal são apenas o PGR, enquanto chefe do Parquet Federal, e o próprio reclamante, como lídimo interessado, por figurar como réu na supra referida ação penal. 
    IX - Tais atores são únicos polos legitimados para pedir e contestar as providências que são objeto da presente ação, inclusive mediante agravo interno ou embargos de declaração, sempre, porém, na forma e nos prazos previstos na legislação pertinente. 
    X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.” (doc. eletrônico 625, fls. 1-2).
    Faço referência, por relevante, às palavras do Ministro Gilmar Mendes no julgamento acima referido, ao destacar, com propriedade, que a decisão agravada densificava os princípios da ampla defesa e do contraditório, estampados na Súmula Vinculante 14, em total correspondência ao decidido na já citada Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. Confira-se:
    “Os critérios aptos a balizarem o reconhecimento do direito de acesso ao material pelo agravado são justamente aqueles já referidos neste voto e que se ligam às construções jurisprudenciais da Segunda Turma e ao mandamento normativo da SV 14: (1) não se referir a diligências em andamento; (2) presença de conteúdo que mencione e incrimine o interessado e cujo desconhecimento possa prejudicar a defesa do interessado.
    [...]
    Por fim, é ainda relevante destacar que, ao menos em uma análise preliminar das provas oriundas da Operação Spoofing, percebe-se que o acesso ao seu conteúdo é imprescindível para o exercício do direito de defesa do reclamante. A extrema gravidade dos acontecimentos perpetrados exige que se confira à defesa o direito de impugnar eventuais ilegalidades processuais que se projetam como reflexo da atuação coordenada entre acusação e magistrado, o que é objeto inclusive de uma questão que está posta para decisão na Turma. Ressalte-se que, até o presente momento, a defesa do reclamante tem procedido à análise de apenas parte do material contido nos autos da Operação Spoofing. 
    De uma análise perfunctória de certa de 4,6% (quatro virgula seis por cento) do material composto pelos diálogos havidos no aplicativo Telegram, porém, já é possível depreender o funcionamento de um conluio institucionalizado e perene composto pelo ex-Juiz Sergio Moro, pelos ex-membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e pela Polícia Federal em Curitiba.” (doc. eletrônico 625, fls. 66-68, grifei).
    Naquele mesmo julgado, a Ministra Cármen Lúcia, ao acompanhar as razões por mim indicadas na decisão recorrida – e ressalvando que não se estava afirmando a licitude ou não das provas - consignou a importância de garantir-se o acesso da defesa aos supra referidos elementos:
    “[...] o Relator enfatizou - exatamente, acho, para dar tranquilidade aos cidadãos e àqueles que seguem os julgamentos do Supremo Tribunal Federal - que adotou todas as providências e cuidados para que houvesse o que o Ministro Fachin também traz: garantia de sigilo de terceiros.
    Como o Ministro enfatizou, até agora nada disso foi descumprido, no acesso dado na forma por ele decidida, com os cuidados próprios, em sede própria, com a presença, inclusive, de assistentes técnicos. Tem -se, na decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, ata circunstanciada, para que haja comprometimento e responsabilidade de todos aqueles que possuem acesso.
    [...]
    É preciso que a gente, neste caso, leve realmente a segurança que o direito constitucional assegura. Há um direito questionado na reclamação: o direito à defesa, com todos os recursos a ela inerentes, como posto expressamente na Constituição brasileira. Disso cuidou o Ministro -Relator.” (doc. eletrônico 625, fls. 53-54, grifei).
    E assim prosseguiu, com o brilhantismo que lhe é peculiar: 
    “Neste caso até, Senhor Presidente, Senhor Ministro -Relator e Senhores Ministros, li todo material posto à nossa disposição e fico com um dado que me chama atenção, Presidente. A polícia, órgão do Estado, tem acesso aos dados, o Ministério Público tem acesso aos dados, o juiz tem acesso aos dados e a defesa não tem acesso aos dados? Mas isso não é direito fundamental constitucionalmente assegurado?” (doc. eletrônico 625, fl. 54, grifei).
    Aduziu mais, nesse sentido, o Ministro Nunes Marques, ao apontar a imperatividade da observância da SV14 em seu substancioso voto, in verbis:
    “Reforço, ainda, tal como evidenciado pelo Ministro Relator e sintetizado em aparte da ilustre Ministra Cármen Lúcia, que não estou aqui fazendo qualquer juízo de mérito acerca da validade ou autenticidade do material coletado na Operação Spoofing . 
    Limito-me, portanto, nos precisos termos do voto do Ministro Relator, a conferir acesso à defesa do reclamante ao referido material, permitindo, assim, o fiel cumprimento à decisão judicial já proferida nestes autos pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em observância à Súmula Vinculante nº 14 e à Rcl 33.543/PR, invocadas como paradigmas de controle”. (doc. eletrônico 625, fl. 30). 
    Nesse diapasão, observa-se que as razões por mim aduzidas na decisão que concedeu ao reclamante o acesso aos elementos de prova de seu interesse foram referendadas, à exaustão, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – com a ressalva de que não se afirmava a licitude ou não das provas. Concedeu-se ao reclamante, assim, de forma definitiva, o acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal que tramita na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, até então em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Conclui-se, portanto, pelo descabimento da presente impugnação, razão pela qual, nego seguimento à petição (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator